Tribunal: TJMT
Processo: 1011930-62.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011930-62.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), REGINA APARECIDA CRUZ E SILVA - CPF: 980.977.501-63 (APELANTE), VALERIA DIAS CARDOSO - CPF: 534.823.281-53 (ADVOGADO), DELEON DE MORAES SANTOS - CPF: 979.616.711-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS – IMÓVEL RURAL – LEITURA DA UC REALIZADA DE FORMA PLURIMENSAL – ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL ESTÁ DESOCUPADO – PEDIDO PARA QUE A COBRANÇA DEIXE DE SER REALIZADA PELA MÉDIA DE CONSUMO E PASSE A SER FEITA PELA TARIFA MÍNIMA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O IMÓVEL ESTÁ DESOCUPADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Hipótese em que a parte autora/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, por expressa disposição legal.

II – Inexistindo prova de que o imóvel está desocupado, impossível à imputação de qualquer responsabilidade a empresa requerida/apelada.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por REGINA APARECIDA CRUZ E SILVA, com o fito de reformar a sentença na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, no 1011930-62.2018.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pelo ora apelante em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, a parte autora relatou que em fevereiro de 2018 foi surpreendida com a negativação do seu nome pela inadimplência de R$ 136,97 (cento e trinta e seis reais e noventa e sete centavos).

Afirmou que a imóvel esta desocupada, razão pela qual discorda da fatura, aduzindo que o correto seria a cobrança de taxa mínima.

Requereu a declaração da inexistência da fatura no valor de R$ 136,97 (cento e trinta e seis reais e noventa e sete centavos).

Requereu o refaturamento da fatura questionada para constar o consumo mínimo.

Requereu a condenação da empresa elétrica requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apresentada contestação, a empresa elétrica requerida sustentou a regularidade da cobrança, bem como da negativação, decorrente de inadimplemento, salientando que até a presente data a fatura não havia sido paga.

Esclareceu que a UC está localizada em área rural e que, por isso, o registro ocorre de forma plurimensal, conforme prevê a Resolução 414/2010, da ANEEL, sendo que em muitos casos a leitura é realizada pela média de consumo e compensada posteriormente, caso tenha sido inferior, como é o caso da autora.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente com as seguintes considerações:

“Colhe-se dos autos que não houve produção de prova pericial, nem de prova oral, restringindo-se todo o conjunto probatório à documentação trazida aos autos pelas partes.

A ré alega que a fatura ora questionada foi emitida com base em informações prestadas pela própria cliente, visto tratar de imóvel localizado em zona rural, cuja leitura pode ocorrer de forma plurimensal e com base em média dos meses anteriores, com correção posterior, caso o consumo seja superior ao apurado, conforme autoriza a Resolução 414, da ANEEL.

(...)

Some-se a tudo isso o fato de que a autora também não comprovou nos autos que o imóvel realmente estava desocupado, pois o fato dela possuir outro endereço, por si só, não enseja a desabitação de outro, especialmente por se tratar de zona rural, em que as pessoas costumam designar outras para cuidarem do imóvel.

Nesse norte, não se vislumbrando indícios de irregularidade na conduta da ré não há se falar em invalidade da cobrança, tampouco em danos morais, visto que a negativação do nome da consumidora se deu por inadimplência, como faz prova o histórico de contas id. 14942203, no qual se verifica a pendência de pagamentos desde janeiro de 2017, ou seja, bem antes da emissão da fatura sub judice.

Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados por Regina Aparecida Cruz e Silva na presente ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação civil por dano moral por

falha na prestação de serviço (sic) proposta em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de energia S/A, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do

CPC.

Condeno- autor a pagar as custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, os quais, com suporte no art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço.

Suspendo, porém, a cobrança em razão da gratuidade da justiça (art. 98, CPC).

Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, arquive-se.”

Irresignado com a sentença, a parte autora apresentou recurso de apelação (id. 87322496), aduzindo que; (i) a sentença não levou em consideração a situação real da apelante; (ii) que o fato de que desde 2004 a cobrança vem sendo realizada pela média ou havendo leitura plurimensal nada tem haver com o que foi pleiteado na inicial; (iii) aduz que o imóvel esta desocupado, razão pela qual afirma que a cobrança pela média de consumo lhe causa prejuízo; (iv) com tais considerações, requereu a reforma da sentença de piso para condenar a empresa apelada ao pagamento de danos morais e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por REGINA APARECIDA CRUZ E SILVA, com o fito de reformar a sentença na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, no 1011930-62.2018.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pelo ora apelante em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..

Pois bem.

Analisando devidamente os autos, verifico que o imóvel da parte esta situado na área rural, sendo facultada a empresa elétrica apelada à leitura plurimensal.

Nesse sentido, nos termos do § 2o do art. 86 da Resolução 414, da ANEEL:

'§ 2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).'

Dessa forma, existindo previsão legal, entendo regular a cobrança da fatura questionada pela parte apelante.

Ademais, como bem mencionado pelo Juiz de piso, não existem provas de que o imóvel está desocupado.

Assim, nos termos do art. 373, I e II, competia à parte apelante demonstrar o seu direito, e a empresa apelada competia demonstrar fato impeditivo do direito do autor.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE MENSALIDADE DE ENSINO SUPERIOR – PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO (ART. 373, I, DO CPC)– INEXISTÊNCIA – DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ART. 373, II, DO CPC)– ATO ILÍCITO INEXISTENTE – LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial.
Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação”.
(Ap 9208/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

Nesses termos, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 385, § 11o, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente a existência do beneficio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021